Tribunal: TCU
Processo: 039.951/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE ADMISSÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, V, 39, I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão de Sérgio Gomes dos Santos (145558/2019, peça 3); 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que dê ciência desta deliberação ao interessado; 9.3. esclarecer à entidade que, a despeito da negativa de registro do ato, a admissão poderá subsistir enquanto se mantiver hígida a sentença favorável ao interessado proferida no processo 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região. 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.